Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705232-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RADIOGRAPH CLINICA DE IMAGEM LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Radiograph Clínica de Imagem Ltda, contra suposto ato coator atribuído ao Excelentíssima Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no qual busca a baixa da penalidade de multa registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). Aduz que empresa, ora impetrante, foi punida com suspensão de licitar por dois anos e multa em 17/11/2022. Que a suspensão terminou em 17/11/2024, mas a multa continuou registrada no CNEP, impedindo a empresa de participar de licitações. A empresa parcelou o débito junto à PGDF em 06/12/2024 e solicitou à SES a baixa da penalidade, mas não recebeu resposta satisfatória. Informa que a SES/DF apenas encaminhou o processo à Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) sem analisar o pedido da impetrante, e esta, por sua vez, devolveu os autos à SES, recomendando a análise do mérito da solicitação da empresa. Afirma que a SES não analisou o requerimento e manteve a empresa no CNEP, causando prejuízos financeiros e impedindo sua participação em licitações. Ao final, requer seja liminarmente retirada a empresa do CNEP ou, alternativamente, a alteração da certidão para positiva com efeitos de negativa, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar, de modo a dar baixa definitiva a penalidade no CNEP. Vieram informações no ID 69696014. O Distrito Federal requereu a admissão como litisconsorte passivo (ID 69962318). Custas iniciais no ID 68753231. É o relatório. Decido. Da não intervenção do Ministério Público. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, portanto, exclua-se o MPDFT do cadastro. Do litisconsórcio passivo. Defiro o pedido de admissão do Distrito Federal como litisconsorte passivo (art. 7o, II da Lei no 12.016/2009). Da liminar. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede demandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. De acordo com a impetrante, teria cumprido o tempo de suspensão quanto ao direito de licitar, mas ainda se encontra registrado no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas em decorrência da multa cumulativamente aplicada. Defende que por ter aderido ao regime de parcelamento da multa, faz jus a exclusão do CNEP. Vieram informações no sentido de que ainda não estaria baixada a penalidade de multa. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste exame incipiente, nota-se que a questão enseja maior percuciência, portanto, prudente decidir conjuntamente com o e. Colegiado, bem como depois de colher a manifestação do Distrito Federal, como litisconsorte passivo, ora admitido, assim como da d. Procuradoria de Justiça. Isso posto, indefiro a liminar. Ao Distrito Federal, para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator